Tribunal: TJMT
Processo: 0013779-91.2015.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013779-91.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMERSON FERNANDEZ ALVES PEREIRA - ME - CNPJ: 02.895.819/0001-90 (APELANTE), LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAUJO - CPF: 896.856.368-34 (ADVOGADO), EMERSON FERNANDEZ ALVES PEREIRA - CPF: 136.014.258-40 (APELANTE), PLACO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.700.460/0001-22 (APELADO), FERNANDO RUDGE LEITE NETO - CPF: 064.956.408-11 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR - CPF: 206.035.408-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0013779-91.2015.8.11.0041 - Capital

Apelante:
Emerson Fernandez Alves Pereira - ME

Apelada:
Placo do Brasil Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL C/C INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS DEDUZIDOS NA INICIAL – TESE DE VEDAÇÃO DO PROPONENTE EM REALIZAR VENDAS NA REGIÃO DO AGENTE – ART. 710, DO C. CIVIL – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de
inovação

recursal, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0013779-91.2015.8.11.0041 - Capital

Apelante:
Emerson Fernandez Alves Pereira - ME

Apelada:
Placo do Brasil Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto por
Emerson Fernandez Alves Pereira - ME
em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de concorrência desleal c/c indenização que move contra
Placo do Brasil Ltda.
, julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a apelante interpõe o presente recurso alegando, em suma, que é vedado ao proponente realizar vendas na região do agente, conforme inteligência do art. 710 e seguintes, do C. Civil. Defende a prática de ato ilícito ante a demonstração de que a real intenção da apelada era a cooptação dos clientes pertencentes à sua carteira. Pugna pela reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 90981512), pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0013779-91.2015.8.11.0041

Apelante:
Emerson Fernandez Alves Pereira - ME

Apelada:
Placo do Brasil Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Emerson Fernandez Alves Pereira - ME ajuizou ação de concorrência desleal c/c indenização em face de Placo do Brasil Ltda., aduzindo que na condição de microempresa, atua há mais de 17 (dezessete) no mercado, no ramo do comércio exclusivo de produtos “Placo” e demais acessórios para sua aplicação.

Asseverou que as partes firmaram contrato tácito de representação comercial e distribuição no ano de 1.998 e, a partir de então, passou a divulgar os produtos em todo o Estado. Aduziu que a relação foi documentada somente no ano 2.000, por meio de declaração e, em 21.09.2006, entabularam contrato por tempo indeterminado.

Firme em seu propósito, sustentou que na condição de representante comercial, realizou vendas expressivas, prestando o serviço de maneira satisfatória. Contudo, a partir de janeiro de 2011, foi proibida de efetuar as vendas como representante comercial, sendo informada que o contrato passaria a ser somente de distribuição. Asseverou que até então não houve prejuízo, já que a demandada permaneceu fornecendo os produtos normalmente, que sempre foram comercializados em caráter exclusivo, contudo, no final de 2013, ao consultar alguns clientes da sua carteira, foi informado que a demandada estava efetuando vendas diretas aos seus clientes, praticando preços sem possibilidade de concorrência, sem lhe pagar nada a título de comissão, restando evidenciada a prática de concorrência desleal apta a ensejar a resilição unilateral do contrato por culpa exclusiva da distribuidora.

Aduziu que embora inexista impedimento legal quanto à venda direta da demandada aos clientes de Mato Grosso, faz
jus
à indenização, em razão da conduta ilícita configurada pelo desrespeito ao contrato de representação comercial firmado há mais de 17 (dezessete) anos, no que diz respeito à obrigação de pagar comissões. Alegou que diante da rescisão unilateral tácita, sem justa causa, do contrato de representação comercial, faz
jus
à indenização decorrente da concorrência desleal, nos termos da Lei n. 4.886/65. Pugnou pela remessa de oficio à SEFAZ/MT, solicitando a relação das notas fiscais de vendas emitidas pela ré aos clientes pertencentes à sua carteira, a partir de janeiro de 2011, quando foi impedida de exercer a representação comercial, para que sejam apuradas as comissões devidas e o cálculo da indenização. Pleiteou pela exclusão do seu nome do rol restritivo de crédito e abstenção de futuras inscrições; recompra do estoque remanescente; compensação dos valores das duplicatas vencidas com os valores de estoque ou indenizatórios; pagamento das comissões oriundas das vendas diretas; e indenização a título de resilição contratual, com base no faturamento dos últimos 05 (cinco) anos.

A douta magistrada
a quo
julgou improcedente a ação, ante a ausência de comprovação dos fatos deduzidos na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC – id. 90981497.

Inconformada, a apelante recorre sustentando que é vedado ao proponente realizar vendas na região do agente, conforme inteligência do art. 710 e seguintes, do C. Civil, que proíbe a concorrência na mesma zona. Assevera que a cláusula de exclusividade, decorrente do contrato tácito, visa exatamente impedir a venda direta pelo proponente, sendo imperioso o provimento do pleito indenizatório.

Segue sustentando a prática de ato ilícito ante a demonstração de que a real intenção da apelada era a cooptação dos clientes pertencentes à carteira do apelante. Aduz que a conduta da fabricante ocasionou uma redução drástica no faturamento da empresa, ocasionando a demissão de todos os seus empregados. Pugna pela reforma da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, ante a ocorrência de inovação recursal.

Nesse passo, basta uma simples análise dos autos para verificar que a autora/apelante ajuizou a presente demanda fundamentando as suas pretensões na
Lei n. 4.886/65, que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos
, asseverando o descumprimento de um suposto contrato de representação comercial tácito (não formalizado)
, tendo reconhecido a inexistência de vedação legal no tocante à realização de vendas, pela ré/apelada, na sua região de atuação, confira:

“
Não existe impedimento legal quanto à venda direta da Requerida aos clientes de Mato Grosso
,
o que se está perseguindo aqui, é a indenização face a conduta ilícita configurada pelo desrespeito ao contrato firmado a mais de 17 anos
,
no que diz respeito à obrigação de pagar comissões, pois a Requerente foi nomeada representante comercial
, sendo-lhe exigido a inclusão em sua denominação social do nome fantasia “PLACO CENTER MATO GROSSO”, o que foi feito na forma da Lei, ou seja, uma alteração social devidamente registrada na JUCEMAT, na Receita Federal, na fazenda Estadual e na Fazenda Nacional, identificação visível no estabelecimento comercial, no caminhão e equipamentos (fotos em anexo), inclusive, em todos formulários, notas fiscais, criando-se ainda um e-mail corporativo.”
(id. 90965495, p. 10-11 – grifei e negritei)

Destarte, nesta instância recursal, a apelante inova sustentando a proibição da apelada, na condição de proponente, em realizar vendas na região em que atuava, conforme previsão contida no art. 710 e seguintes, do C. Civil, constando expressamente no apelo:

“(...) Conforme argumentos ser dado provimento ao Recurso de Apelação, para
reconhecer que a lei proíbe a venda direta pelo Apelado
, havendo portanto, desrespeito ao contrato TÁCITO (zona exclusiva da Apelante) e via de consequência reconhecer que é devida reparação e indenização.”
(id. 90981508, p. 01)

Ora, soa contraditório a recorrente sustentar na inicial a ausência de proibição legal da realização de venda direta pela ré/apelada na sua região de atuação e, em sede recursal, defender o seu impedimento.

A vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso da nobre magistrada, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado na inicial (id. 90827992), tampouco nas alegações finais (id. 90981492).

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito:

“‘As questões não suscitadas e debatidas em 1º grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37ª ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE- PEDIDO DE NULIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIA NÃO VENTILADA EM PRIMEIRO GRAU - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recorrente somente em sede de apelo pede a nulidade do contrato de compra e venda sob o argumento de vício de consentimento, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido pois a matéria nele ventilada constitui inovação recursal, insuscetível de conhecimento, sob pena de supressão de instância
.

Os honorários advocatícios devem ser majorados em observância ao disposto no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.”
(RAC n. 0018377-40.2013.8.11.0015, Rela. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 12.09.2018 - negritei)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL -

PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância
.”
(RAC n. 0047984-49.2015.8.11.0041, minha relatoria, j. 13.06.2018 - negritei)

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, e lhe nego seguimento.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021